Tribunal: STJ
Processo: 1526446-78.2021.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859220 - SP (2025/0052006-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C E P M
ADVOGADOS
: LEONARDO FOGAÇA PANTALEÃO - SP146438
LUÍSA WATANABE DE MENDONÇA - SP390677
TAMIRIS LAPELUCCI CARVALHO - SP483938
GIULIA NASCIMENTO GRIGIO - SP497082
HENRIQUE FAGUNDES FILHO - DF029182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que inadmitiu recurso especial fundamentado na alínea "a" do inciso III do
art. 105 da Constituição Federal, em razão da aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF e
da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no que tange à aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo não foi conhecido por não ter impugnado de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme exigido pelo art.
932, inciso III, do CPC.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar os fundamentos do recurso especial, sem
demonstrar a refutação de todos os argumentos utilizados pela Corte local, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo.
5. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA49394217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b4542d4d-f632-4008-98ff-dbe5a680435e

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial impede o conhecimento do agravo. 2. A
decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, art. 932, III.
STJ, AgRg no AREsp 2.420.039/SP, Rel. Min. Teodoro
Jurisprudência relevante citada:
Silva Santos, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.337.797/ES, Rel.
12/12/2023
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.594.406/SP,
15/8/2023
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
11/6/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso especial.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49394217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b4542d4d-f632-4008-98ff-dbe5a680435e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859220 - SP (2025/0052006-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C E P M
ADVOGADOS
: LEONARDO FOGAÇA PANTALEÃO - SP146438
LUÍSA WATANABE DE MENDONÇA - SP390677
TAMIRIS LAPELUCCI CARVALHO - SP483938
GIULIA NASCIMENTO GRIGIO - SP497082
HENRIQUE FAGUNDES FILHO - DF029182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que inadmitiu recurso especial fundamentado na alínea "a" do inciso III do
art. 105 da Constituição Federal, em razão da aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF e
da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no que tange à aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo não foi conhecido por não ter impugnado de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme exigido pelo art.
932, inciso III, do CPC.
Documento eletrônico VDA49394218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 5310e5c1-2832-428a-81bf-811d10040d48

4. A parte agravante limitou-se a reiterar os fundamentos do recurso especial, sem
demonstrar a refutação de todos os argumentos utilizados pela Corte local, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo.
5. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial impede o conhecimento do agravo. 2. A
decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, art. 932, III.
STJ, AgRg no AREsp 2.420.039/SP, Rel. Min. Teodoro
Jurisprudência relevante citada:
Silva Santos, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.337.797/ES, Rel.
12/12/2023
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.594.406/SP,
15/8/2023
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
11/6/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C E P M contra a
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu o
recurso especial interposto com fundamento na alínea a inciso III, do art. 105, da CF,
contra o acórdão assim ementado (fls. 766):

“VIAS DE FATO E AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE NO TOCANTE
AO CRIME DE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – FIRMES
RELATOS DA OFENDIDA, QUE RESTARAM FIRMEMENTE
CORROBORADOS PELAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E
CONTESTADOS POR ISOLADA E FRÁGIL NEGATIVA DO
ACUSADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS BEM
DOSADAS RECONHECIDA A AGRAVANTE APLICADA EM
RAZÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

Documento eletrônico VDA49394218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 5310e5c1-2832-428a-81bf-811d10040d48

Nas razões do recurso especial (fls. 779/795), o recorrente alega violação aos
artigos 619 do Código de Processo Penal, 11, 371 e 489, §1o do Código de Processo
Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal de origem, ante
fundamentação inidônea, deixou de absolver o recorrente ante a insuficiência probatória,
bem como se absteve de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes
de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 734/742), o Tribunal
não admitiu o
a quo
recurso especial, ensejando a interposição do presente agravo (fls. 889/904).
O Ministério Público Federal opina pelo conhecimento do agravo para negar
provimento ao recurso especial (fls. 931/934).
É o relatório.

VOTO
O agravo não merece ser conhecido.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com base nos
seguintes fundamentos: a) Incidência da Súmula n. 284 do STF, em razão da ausência de
fundamentação adequada; b) Aplicação da Súmula n. 283 do STF, uma vez que não
foram impugnados todos os fundamentos utilizados pela Corte local na decisão recorrida
e c) Aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo em vista a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para eventual modificação do
julgado.
Neste agravo, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e
suficiente, os óbices das Súmulas n. 283 e 284, STF, limitando-se a alegar que (fl. 896):

"(...) 24. Ora Excelência, o Agravante, conforme se
depreende do teor das razões recursais, em obediência às exigências de
admissibilidade,
demonstrou
que
a
matéria
discutida
fora
exaustivamente enfrentada pelos d. Desembargadores integrantes da 12a
Câmara do Sodalício a quo, bem como impugnou, especificamente, os
pontos de inconformismo constantes no r. decisum, sobretudo no que
concerne a carência de fundamentação apresentada, bem como a
ausência de análise da íntegra do colhido em fase instrutória,
configurando, nitidamente, a negativa de prestação jurisdicional, em
verdadeira afronta aos corolários constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
25. Nesse passo, demonstra-se que todos os requisitos legais
exigidos para a formação do juízo de admissibilidade, no que se refere
ao previsto no art. 105, III, a, da CF, foram devidamente cumpridos,
evidenciando, ainda, que em nenhum momento se pretendeu o reexame
fático-probatório, mas tão somente o cumprimento à legislação vigente,
Documento eletrônico VDA49394218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 5310e5c1-2832-428a-81bf-811d10040d48

com a devida revaloração das provas, razão pela qual a r. decisão
agravada não deve prosperar. (...)."

A decisão de admissibilidade do recurso especial encontra-se fundamentada
no fato de que o recurso não foi interposto com a fundamentação necessária a autorizar o
seu processamento, como também pela ausência de impugnação a todos os argumentos
constantes no acórdão recorrido e pela necessidade do revolvimento de fatos e provas
para análise do pleito, nesses pontos, sendo que a parte olvidou-se de infirmar
corretamente os óbices previstos nos enunciados sumulares n. 283 e 284, STF.
Conquanto o agravo em recurso especial afirme que impugnou
adequadamente a aplicação da Súmula n. 283, STF, em verdade, este recurso apenas
apresentou uma argumentação genérica, limitando-se a reiterar os fundamentos já
expostos no recurso especial, sem demonstrar que refutou todos os argumentos utilizados
pela Corte local para afastar a aplicação da continuidade delitiva.
Considerando que a Súmula n. 283, STF estipula ser "inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
", cabe ao recorrente demonstrar especificamente que o
e o recurso não abrange todos eles
recurso especial contestou cada uma das razões de decidir suficientes para a manutenção
do acórdão recorrido, o que não ocorreu.
Ademais, no tocante à Súmula n. 284 do STF, não basta afirmar que não
houve carência de fundamentação, devendo ser esclarecido o rechaço aos pontos esteares
da decisão de admissibilidade, como comprovar, por meio da contraposição dos
argumentos postos no recurso especial e conclusões do acórdão recorrido, a suficiência e
adequação do inconformismo.
Nesse sentido:

"1. As razões do agravo regimental estão dissociadas do
conteú do do decisum combatido e carecem de interesse recursal, na
parte em que alegam ter impugnado a aplicação da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Ausente a impugnação concreta aos fundamentos da
decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem
aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não conhecido" (AgRg no AREsp n.
2.420.039/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe de
).
12/12/2023

"1. Não foram apresentadas, nas razões deste agravo
regimental, quaisquer impugnações a respeito das conclusões contidas
na decisão agravada relativas à ausência de demonstração da
Documento eletrônico VDA49394218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 5310e5c1-2832-428a-81bf-811d10040d48

divergência jurisprudencial suscitada quanto à aplicação da minorante
do tráfico privilegiado e à incidência da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal com relação à tese de redimensionamento da pena-
base.
Portanto, quanto a esses pontos incide a preclusão" (AgRg
no AREsp n. 2.337.797/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
de
).
15/8/2023

"1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que
dispõe a Súmula 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar
especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial (no
caso, Súmulas 283 do STF e 7 do STJ), incidindo, portanto, o óbice da
Súmula 182 do STJ. (...)" (AgRg no AREsp n. 2.594.406/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
11/6/2024

Outrossim, a Corte Especial desse Tribunal Superior, no julgamento do
EAREsp n. 701.404/SC, perfilhou o entendimento de que a decisão que não admite o
recurso especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não
há capítulos autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade. Em reforço:
AgRg no AREsp n. 1.825.284/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
.
21/10/2022
Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos
empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre, nos termos do
art. 932, inciso III do CPC, obsta o conhecimento do agravo, cujo único propósito é
demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do
recurso por meio de impugnação específica de cada um deles. Nesta toada os seguintes
precedentes: AgRg no REsp n. 1.958.975/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe
e AgRg no AREsp n. 1.682.769/SC, Quinta Turma, Rel. Min.
14/11/2022
Ribeiro Dantas, DJe de
.
23/06/2020
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49394218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 5310e5c1-2832-428a-81bf-811d10040d48

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0052006-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.859.220 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10150142220218260050 15264467820218260050 18375854 74903921020
90770421020
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C E P M
ADVOGADOS
: LEONARDO FOGAÇA PANTALEÃO - SP146438
HENRIQUE FAGUNDES FILHO - DF029182
ADVOGADA
: LUÍSA WATANABE DE MENDONÇA - SP390677
ADVOGADA
: TAMIRIS LAPELUCCI CARVALHO - SP483938
ADVOGADA
: GIULIA NASCIMENTO GRIGIO - SP497082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051551:015504=908@
2025/0052006-3 - AREsp 2859220
Documento eletrônico VDA49387346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:38:45
Código de Controle do Documento: 4DD9A54B-3DCC-4801-BA0C-50790F33E17D